Tribunal: TJES
Processo: 5002782-38.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-38.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE COSTA GOMES
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO TOTAL PELO VEÍCULO SINISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONDUTOR COM PERFIL DIVERSO DO INDICADO EM QUESTIONÁRIO DA APÓLICE SECURITÁRIA. IDADE DO CONDUTOR QUE SUPERA A IDADE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5002782-38.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MICHELLE COSTA GOMES

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E adianto que, a meu ver, a recorrente faz jus ao recebimento da indenização pelos danos materiais sofridos.

Explico.

Observa-se que a magistrada sentenciante reconheceu que o Sr. Edivando Miranda Cardoso, com 32 anos de idade à época dos fatos, dirigia o veículo no momento do sinistro.

Contudo, o boletim unificado (ID 11692471) evidencia que, na verdade, o Sr. Rubens Elias Faical Tardin, cônjuge da autora, era o real condutor do veículo no momento da colisão, o qual contava com 55 anos em tal ocasião.

Superada tal questão, a justificativa da seguradora, ora recorrida, para o não pagamento da indenização referente aos danos materiais sofridos, é de que a autora omitiu ou prestou informações falsas ou inverídicas na comunicação do sinistro, ressaltando ainda a ausência de presença de autoridade policial no local do acidente.

Ora, é de notório conhecimento que é dispensável a presença de autoridade policial no caso de acidente envolvendo um ou mais veículos automotores, sem existência de feridos, podendo as partes envolvidas procederem com o registro da ocorrência de forma
on-line
ou presencial.

A sentença do juízo a
quo
não reconheceu o dever de indenizar visto que o condutor do veículo sinistrado contava com 32 anos, onde tal perfil não guardava semelhança com o informado pela autora, que possuía 51 anos à época do evento danoso.

Entretanto, ao constatar que o real condutor do veículo no momento do acidente, o Sr. Rubens, possuía 55 anos, ou seja, idade superior à da principal condutora do veículo, evidencia-se que não há óbices para o pagamento da indenização.

A discussão envolvendo a idade do condutor do automóvel, a saber, 32 ou 55, torna-se inócua no caso em tela.

É que, c
onforme apólice anexada ao 11692469, vê-se que
não há nenhum questionário que demonstre que a autora, necessariamente, seria a única condutora do veículo.

Ademais, friso que, no documento de condições gerais, ID 1169247, cláusula 3.1.4, “u”, há menção a riscos excluídos / prejuízos não indenizáveis, por “
perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa residente com o segurado ou condutor principal
e que tenha idade inferior a 25 anos
”
, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, tendo em vista que o motorista tinha idade deveras superior aos mencionados "25 anos" e
inexistindo qualquer elemento que possa evidenciar eventual má-fé da autora na prestação das informações solicitadas, a indenização pelo valor integral do veículo é medida impositiva
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR PRINCIPAL. QUEBRA DE PERFIL.
AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO PROPORCIONAL. 1. A relação jurídica atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. 2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6º, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 3. A relação securitária confere ao segurador a possibilidade de oferecer a proteção de um interesse do segurado contra riscos predeterminados. Por outro lado, os pactuantes devem guardar a boa-fé na execução contratual, sob pena de perda da garantia, no caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias relevantes – no caso do segurado (arts. 757, 765 e 766, CC). 4.
A apólice previu a exclusão da cobertura em caso de omissão de circunstâncias que, em tese, influenciem na aceitação do risco pela seguradora. O manual condiciona a perda do direito à cobertura na hipótese de omissão de informação relativa à pessoa entre 18 e 25 anos de idade que conduza o veículo segurado.
5.
Não houve previsão de cláusula de exclusividade.
No questionário de avaliação de risco, a seguradora se limitou a tomar conhecimento da existência apenas de outros condutores de 18 a 25 anos de idade para análise do perfil de risco da segurada. 6. A seguradora não demonstrou a habitualidade do uso do carro por parte do filho da segurada para configurá-lo como condutor principal; as circunstâncias do acidente afastam qualquer comportamento no sentido de potencializar os riscos. 7. Ausente má-fé e agravamento dos riscos, impõe-se a manutenção da garantia. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.(Acórdão 1948493, 0738921-12.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.)
grifei

apelação. “AÇÃO DE COBRANÇA”. SEGURO DE VEÍCULO.COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA.
CONDUÇÃO DE MOTORISTA DIVERSO DO INDICADO NO QUESTIONÁRIO DE RISCO, QUANDO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. CONDUTOR DO MOMENTO DO SINISTRO QUE ERA MAIS EXPERIENTE E DE IDADE SUPERIOR AO CONDUTOR APONTADO COMO PRINCIPAL. DEVER DE COBERTURA
.
PRECEDENTES. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DEDUZIDA A QUANTIA REFERENTE À FRANQUIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR-9ª Câmara Cível - 0002197-85.2020.8.16.0104- Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 27.10.2024)
grifei

Quanto ao valor a ser indenizado, verifica-se, no orçamento ID 11692455, que o conserto do veículo, debitada a franquia, ficaria em R$ 52.427,95, ao passo em que, segundo o referido documento, o automóvel, na tabela FIPE, estava cotado, à época, em R$ 55.949,00. E, consoante já decidido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, "Evidencia-se a perda total de veículo sinistrado quando o valor das despesas para reparação dos danos e prejuízos sofridos for igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do bem sinistrado" (Apelação n. 0020964-36.2006.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 14-04-2015, data da publicação no Diário: 27-04-2015). Logo, tendo ocorrido a perda total do bem segurado, a demandante tem direito ao recebimento de indenização do valor do carro previsto na Tabela Fipe na data do sinistro. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAL. COLISÃO OCORRIDA EM CRUZAMENTO, Á ÉPOCA, SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DAQUELE QUE VIER PELA DIREITA DO CONDUTOR. REQUERENTE QUE, ENTÃO, ADENTROU À VIA CONSIDERADA PREFERENCIAL PELA NORMA DO CTB. Requerido que imprimia alta velocidade na condução de seu veículo de maior porte (ônibus). Culpa concorrente verificada. Dano moral evidenciado. Danos materiais. Perda total de veículo. Adoção da tabela FIPE como parâmetro para fixação da indenização. Lucros cessantes. Não comprovado. Sentença reformada em parte. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e provido em parte. (TJMS; AC 0802152-05.2021.8.12.0046; Chapadão do Sul; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 21/02/2024; Pág. 133)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. TABELA FIPE. EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão recorrida. As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, descrito no art. 3º, § 2º, do CDC. A possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. No que tange ao valor a ser ressarcido, quando há perda total do veículo assegurado, deverá ser observado o preço presente na Tabela FIPE, vigente na data do sinistro. O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, no que se insere o dano à honra, imagem, bom nome e fama. Ao se tratar de dano aos direitos da personalidade, não se confunde com os danos materiais arbitrados, decorrente da falha na prestação de serviços pela ré, de modo que a cumulação entre danos materiais e morais não enseja em bis in idem. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMG; APCV 5002722-83.2021.8.13.0183; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Perda total do bem segurado. Indenização que deve considerar o valor estabelecido na tabela FIPE na data do sinistro, corrigido desde então. Juros de mora devidos a partir da comunicação à seguradora. Determinação judicial de que os valores devidos sejam depositados em conta judicial vinculada aos autos do inventário. Observância. Ação procedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1014071-67.2022.8.26.0309; Ac. 17522518; Jundiaí; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 29/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 2315)

Assim, a requerida deve pagar à requerente a quantia de R$ 55.949,00. Além disso, ocorrendo a perda total do veículo segurado e havendo o pagamento da respectiva indenização, o bem deve ser transferido à seguradora após o pagamento da indenização.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE O ACÓRDÃO RESTOU OMISSO NA MEDIDA EM QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO PARA A SEGURADORA. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. A perda total do veículo acarreta a transferência do salvado à seguradora, que deve, portanto, recebê-lo livre e desembaraçado. Provimento aos embargos para, suprindo a omissão apontada, determinar a transferência de propriedade do salvado à seguradora. (TJRJ; APL 0003889-05.2020.8.19.0212; Niterói; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos; DORJ 14/02/2023; Pág. 463)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. CONDUTOR. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. Inexistindo nos autos prova contundente da embriaguez do condutor do veículo causador do acidente, deve ser mantida a cobertura securitária. Havendo o pagamento da indenização pela perda total do veículo, é dever do indenizado proceder à entrega do salvado à seguradora, bem como de toda a documentação do veículo necessária à sua transferência. (TJMG; APCV 9425110-87.2008.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 03/02/2022; DJEMG 10/02/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, nos termos do art. 487, I, CPC, julgar procedente a pretensão autoral, condenando a seguradora ré ao pagamento de indenização em danos materiais no montante de R$ 55.949,00, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1a Câmara Cível; Rela Desa Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019). Ressalto que, após o pagamento da indenização em razão da perda total, a demandante deverá promover a transferência do veículo sinistrado à ré, livre e desembaraçado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)